Tribunal: TJES
Processo: 5006354-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006354-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIZELLY DA SILVA GOMES
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006354-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GIZELLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GIZELLY DA SILVA GOMES

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 2961775 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, que os juros cobrados são abusivos, estando superior ao previsto contratualmente. Aduz, nessa toada, que em razão das irregularidades existentes no contrato, não há que se falar em mora da recorrente, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2965227.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006354-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GIZELLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GIZELLY DA SILVA GOMES

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 2961775 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, que os juros cobrados são abusivos, estando superior ao previsto contratualmente. Aduz, nessa toada, que em razão das irregularidades existentes no contrato, não há que se falar em mora da recorrente, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2965227.

Sem contrarrazões.

Na espécie, observo tratar de ação de busca e apreensão aforada pelo banco ora agravado alegando que concedeu financiamento em favor da ora recorrente no importe de R$ 36.364,32 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), a serem pagos em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 757,59 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) cada, com vencimento inicial em 28/02/2019, final em 28/01/2023, mediante Contrato de Financiamento n.º 097136930, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 25/01/2019.

Argumenta, nesse sentido, que a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 28/09/2019 incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

O juízo singular, ao receber a inicial, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, basicamente por entender que a mora fora devidamente comprovada pelo banco autor.

Pois bem. Para refutar os termos da r. decisão, alega a parte recorrente tão somente que os juros cobrados pelo banco requerente estão em desacordo com o que consta no contrato firmado.

Entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a r. decisão objurgada, tenho que eventual comprovação de que os juros efetivamente cobrados pelo banco não guardam pertinência com o que previsto contratualmente demanda um maior alargamento da fase instrutória e, também, vale ressaltar que acerca de tal tese o juízo singular ainda não se manifestou.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC. LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. REVOGADA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE EM OUTRA COMARCA. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. REUNIÃO DAS AÇÕES POR CONEXÃO E/OU PREJUDICIALIDADE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo

de instrumento é um recurso em que o Órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária
. 2. Ao contrário do alegado pelo Agravante, não existe ato decisório mantendo-o na posse do veículo, vez que a determinação proferida na ação revisional foi revogada no julgamento de Agravo de Instrumento. 3. O ajuizamento de ação de revisão contratual não impede a tramitação da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula nº 380 do STJ. 4 Embora revogada a liminar que autorizou a consignação de valor inferior ao contratado, não há prova no processo de que houve continuidade dos pagamentos ou o depósito da parcela integral ajustada e, consequentemente, de que o Recorrente não está em mora. 5.
Verifica-se também que ainda não houve manifestação daquele juízo quanto ao reconhecimento, ou não, da suposta abusividade, porquanto o processo ainda encontra-se na fase

instrutória, na qual o Agravante inclusive postulou a produção de prova pericial.
6. O
art. 58 do CPC
contém regra de direção processual, sem caráter cogente, e confere ao magistrado certa margem de discricionariedade na aferição da existência, ou não, de conexão. 7. Não se justifica a reunião de processos quando se possa constatar a impossibilidade de decisões contraditórias, como no presente caso, visto que este é o único objetivo cujo julgamento conjunto das demandas buscaprevenir. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJGO; AI 5656713-45.2021.8.09.0082; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 11/03/2022; DJEGO 15/03/2022; Pág. 7536)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
DL 911/69
. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem sob alienação fiduciária em garantia de financiamento. Insurgência da ré consumidora.
Alegação de descaracterização da mora em razão de
abusividade
da taxa de
juros
pactuada. Matéria suscitada que não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. Impossibilidade de apreciação. Supressão de instância.
Ação de busca e apreensão que foi instruída com os documentos necessários à sua propositura. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR; AgInstr 0018563-55.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 18/07/2022; DJPR 20/07/2022)

Ademais, o fato da parte recorrente ter contratado seguro, por si só, não revela a existência da alegada mácula contratual (venda casada), não existindo prova, ao menos
prima facie
, de que a contratação foi imposta ao consumidor. Veja-se:

(...)
Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.639.259, é legal a cobrança de
seguro
, na hipótese de a
contratação
ser facultada ao consumidor.
Não havendo pactuação expressa de comissão de permanência, tampouco demonstrada a incidência disfarçada do encargo nas parcelas pagas em atraso, resta impossibilitada a revisão da disposição contratual. (TJMG; APCV 5026336-83.2019.8.13.0702; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 13/07/2022; DJEMG 15/07/2022)

(...)
Seguro prestamista
que, na espécie, não decorreu de venda casada. Consumidora que desejou a contratação.
Ré, no entanto, que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de cobertura. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1005623-24.2021.8.26.0024; Ac. 15828905; Andradina; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 05/07/2022; DJESP 14/07/2022; Pág. 2069)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006354-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GIZELLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR – JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Ao menos diante da cognição em que proferida a r. decisão objurgada, eventual comprovação de que os juros efetivamente cobrados pelo banco não guardam pertinência com o que previsto contratualmente demanda um maior alargamento da fase instrutória e, também, vale ressaltar que acerca de tal tese o juízo singular ainda não se manifestou. Precedentes.

2.
Ademais, o fato da parte recorrente ter contratado seguro, por si só, não revela a existência da alegada mácula contratual (venda casada), não existindo prova, ao menos
prima facie
, de que a contratação foi imposta ao consumidor.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.